Tribunal: TJMT
Processo: 1039337-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1039337-95.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ENERGISA S.A e ROUZENIL FARIAS DE SOUZA.
Recorridas: ENERGISA S.A e ROUZENIL FARIAS DE SOUZA.
Data do Julgamento: 18/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA- NÃO ATENDIDO – SERVIÇO INSTALADO POR FORÇA DE LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.
2. A demora injustificada na instalação da unidade consumidora solicitada pela consumidora configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.
3. Serviço instalado somente por força de decisão liminar, sob pena de multa.
4. Danos morais configurados no caso em apreço, devido à inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Evidenciada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer dever ser mantida.
7. Recurso da autora não conhecido, em razão da intempestividade.
8. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039337-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROUZENIL FARIAS DE SOUZA - CPF: 718.328.661-49 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA- NÃO ATENDIDO – SERVIÇO INSTALADO POR FORÇA DE LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO -
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
.

1.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2.

A demora injustificada na instalação da unidade consumidora solicitada pela consumidora configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.

3.

Serviço instalado somente por força de decisão liminar, sob pena de multa.

4.

Danos morais configurados no caso em apreço, devido à inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer dever ser mantida.

7.

Recurso da autora não conhecido, em razão da intempestividade.

8.

Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021